Tribunal: TJPA
Processo: 0017766-86.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017766-86.2017.8.14.0040
APELANTE: ERIVELTON CARIAS PEREIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA PM/PA (CHO). APROVAÇÃO PRÉVIA EM PROCESSO SELETIVO INTERNO. CONVOCAÇÃO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O MILITAR NÃO TINHA 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A/84, COM A ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI Nº. 8.403/2016. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALIDAÇÃO DO CURSO CONCLUÍDO COM ÊXITO. ATENDIMENTO SUPERVENIENTE DO REQUISITO DE 15 (QUINZE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO AO OFICIALATO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por policial militar em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem, na qual o demandante pleiteou: a) A anulação do ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO); b) A regular participação no referido curso; e c) O reconhecimento do direito à ascensão ao oficialato, caso fosse aprovado no CHO.

2.

O militar foi convocado para entregar os documentos necessários à matrícula e à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais (etapa posterior à aprovação e à classificação em processo seletivo interno). Apesar da entrega de todos os documentos requisitados, sua matrícula no CHO foi indeferida sob a afirmação de que o candidato não possuía 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

3.

Por força da tutela de urgência concedida em agravo de instrumento, o policial militar conseguiu realizar o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e, em novembro de 2019, concluiu seus estudos com aprovação. Em 18.02.2020, o juízo a quo sentenciou a demanda originária, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois entendeu que a interpretação correta do art. 16, inciso I, da Lei Estadual nº. 5.162-A/84, com a alteração introduzida pela Lei nº. 8.403/2016, seria no sentido de que a exigência de 15 anos de efetivo exercício se aplica a todos os candidatos e que somente a regra de 2 anos na graduação se aplica aos Terceiros Sargentos.

4.

A interpretação defendida pelo militar, que possui a patente de 2º Sargento, é a de que somente para os Terceiros Sargentos (patente inferior) seriam exigidos 15 anos de efetivo exercício, juntamente com 02 anos na graduação. Foi também essa a interpretação adotada no julgamento do agravo de instrumento nº. 0800730-84.2018.8.14.0000, no qual foi concedida a tutela de urgência em favor do policial.

5.

Ainda que se adotasse como correta a interpretação do juízo de primeiro grau, é necessário considerar o fato de que o apelante, além de ter concluído o Curso de Habilitação de Oficiais, alcançou 15 (quinze) anos de efetivo em 11.11.2020, uma vez que ingressou na Polícia Militar em 11.11.2005. Assim, no presente caso, não seria razoável nem proporcional invalidar todas as conquistas do apelante e impedir sua ascensão ao oficialato, sobretudo considerando os recursos públicos despendidos na qualificação do militar, sendo imperiosa a observância do devido processo legal substantivo ou material. Aplicação do princípio do devido processo legal material ou substancial. Doutrina.

7. O não acolhimento da pretensão recursal, no caso concreto, ocasionaria apenas prejuízos às partes. De um lado, o recorrente sofreria a invalidação do curso concluído e ficaria impedido de ingressar no quadro de Oficiais, apesar do atendimento objetivo dos requisitos pertinentes. De outro, restariam desperdiçados os recursos públicos investidos na formação do militar e a Corporação teria um policial exercendo atividades aquém de sua qualificação. Em suma, o não provimento do apelo ensejaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática consolidada pelo tempo. Jurisprudência do STJ.

8.

Recuso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e votar pelo seu provimento para reformar a sentença recorrida, validando a participação e a aprovação do militar no Curso de Habilitação de Oficiais e reconhecendo o seu direito à consequente promoção ao Oficialato, em conformidade com os pedidos formulados na inicial e com os termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/04/2021 a 27/04/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação
(ID 3819359)
interposto por
ERIVELTON CARIAS PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação nº. 0017766-86.2017.8.14.0040, na qual o demandante pleiteou a anulação do ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) após sua regular aprovação e classificação em prévio processo seletivo interno.

Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ERIVELTON CARIAS PEREIRA. Na inicial, o demandante aduziu, em síntese, que: a) É Segundo Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará; b) Em 04.01.2017, a PM/PA abriu inscrições para processo seletivo interno, destinado ao provimento de vagas do Quadro de Oficiais de Administração; c) Sua inscrição foi deferida e, após a realização das provas, foi classificado em 95º lugar; d) Em 07.11.2017, foi convocado para entregar a documentação necessária à matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), tendo cumprido tal obrigação no dia 09.11.2017; e) No dia 17.11.2017, a PM/PA publicou a homologação do resultado final do processo seletivo, sendo que o nome do demandante não constava na listagem divulgada; f) Ao buscar explicações sobre a exclusão do seu nome, teve como resposta que sua matrícula no CHO tinha sido indeferida; g) O indeferimento teria ocorrido em razão de parecer publicado no dia 17.10.2017, no Boletim Geral nº. 195, afirmando a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo serviço como condição para que militares com graduação de 2º Sargento pudessem ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais; g) Por fim, o demandante alegou que a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo serviço não lhe alcança, pois se aplicaria somente aos militares com graduação de 3º Sargento, conclusão esta que resultaria da interpretação da legislação aplicável e do edital.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o autor, que já tinha sido aprovado e classificado no prévio processo seletivo interno, pleiteou a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória, objetivando garantir sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e o seu prosseguimento na ascensão ao oficialato. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência, a anulação do ato de indeferimento de sua matrícula no CHO e, se aprovado no curso, o reconhecimento do direito à promoção à patente de oficial.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformado, o demandante interpôs o agravo de instrumento nº. 0800730-84.2018.8.14.0000, no qual atuei como relatora. Naquele feito, em decisão interlocutória ID 409379, deferi a antecipação de tutela recursal pleiteada para garantir a matrícula do agravante no Curso de Habilitação de Oficiais
. No mérito, o órgão julgador deu provimento ao agravo, mantendo a tutela deferida.

Ao apreciar o mérito da ação principal, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, conforme sentença ID 15596753 do processo nº. 0017766-86.2017.8.14.0040, cujo teor é o seguinte:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta por ERIVELTON CARIAS PEREIRA em desfavor do ESTADO DO PARÁ. Informa que se inscrevera para participação do curso de oficiais da Polícia Militar. Alega que possui todos os requisitos previstos em edital, sendo portanto sua inscrição deferida e convocado a entregar documentos. Ocorre que, em um ato que entende ser arbitrario, fora excluído do certame por não contar com 15 anos de efetivo serviço. Irresignado, ajuizou a presente ação. Juntou documentos.

Regularmente citado, o ESTADO DO PARÁ alegou, em síntese que o autor não preenche o requisito legal, que a Administração pode rever seus atos e excluir candidatos irregulares de seus certames, e no mérito pugna pela improcedência do pedido.

O autor, em sede de réplica, defende que a regra de 15 anos de efetivo serviço aplica-se aos casos de 3 sargento, não aos casos de 2 sargento e reitera os termos da inicial.

É o relatório. Fundamento e decido.

O cerne da questão é a interpretação dada ao Art. 16, inciso I, da Lei 8.403/2016 e a exigência de efetivo serviço. Nesse aspecto, as alegações do autor não merecem prosperar. Explico.

Primeiramente, cumpre salientar que é irrelevante na solução da lide se tratar de parecer nulo ou ilegal, isso em nada influencia na solução da demanda. Também descabe maiores considerações sobre a possibilidade de a Administração revogar seus próprios atos, é o chamado princípio da autotutela.

A técnica interpretativa que melhor se adequa ao caso em questão é a interpretação gramatical, onde se busca captar seu conteúdo e observar sua linguagem, a partir de uma leitura. Vejamos o dispositivo posto em debate:

I- Ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na Graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM;

Com o máximo respeito a entendimento diverso, entendo que a interpretação correta da norma é a trazida aos autos pelo Estado do Pará, ou seja, a interpretação de que a regra de 15 anos se aplica todos os candidatos e que somente a regra de 2 anos na graduação se aplica aos 3º sargentos.

Ora, a melhor interpretação dada ao caso é aquela que integra a norma como um todo, afastando ambuiguidades, expressões desnecessárias, etc... No caso em tela, a norma traz dois requisitos insculpidos em um inciso só, vejamos: - ter no mínimo 15 anos de serviço; - dois anos na graduação, QUANDO for 3º sargento PM/BM.

A palavra “quando” destacada acima é uma conjunção subordinativa adverbial condicional, ou seja, conecta a oração “sendo dois anos na graduação“ a oração “se tratar de Terceiro Sargento PM/BM.”, de forma que a oração “se tratar de Terceiro Sargento PM/BM.” é dependente da oração “sendo dois anos na graduação“.

Dito isso, evidenciado está que a norma exige 15 (quinze) anos de efetivo exercício de todos os candidatos, não apenas do 3º sargento PM/BM.

Nem se fale em direito adquirido ou fato consumado, pois a Teoria do Fato consumado incide apenas em casos excepcionalíssimos, nas quais a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo (STJ AgRg no RMS 34.189/GO, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012). Tal teoria tem valia em hipóteses extremas, de modo a não eternizar liminares indevidas e a não gerar expectativas de definitividade em juízos proferidos em cognição não exauriente, apenas em razão da demora do Judiciário (STJ EDcl na MC 19.817/SP). Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SEGUNDO TENENTE BM QOA (BOMBEIRO MILITAR). APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS. ALEGAÇÃO DE ACRÉSCIMO NO NÚMERO DE MATRÍCULAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 4.025/78. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. - A regra do § 1º do art. 10 da Lei Estadual nº 4.025/1978, determina o acréscimo de 20% (vinte por cento) no número de matrículas, de acordo com o número de vagas existentes para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar. - Caracterizado que os apelantes foram aprovados em posição além do número de vagas, mesmo acrescidas e após reprovação e desistência de outros oficiais, não faz jus à matrícula no Curso de Habilitação pretendido. - A teoria do fato consumado não se aplica a concurso público porque o concorrente sabe que está amparado por uma liminar que pode ser revertida com a decisão final do processo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00165094320118152001, - Não possui -, Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 30-09-2015).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS DA PMDF. DIREITO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. O fato de a Impetrante/Apelante haver se matriculado e frequentado, por força da concessão de tutela provisória de urgência, com êxito o curso de formação não lhe outorga qualquer direito subjetivo à promoção pretendida. É visível, primo ictu oculi, desde a leitura da peça introdutória, que a Impetrante/Apelante não conta com qualquer direito subjetivo, não sendo possível que o Mandado de Segurança seja utilizado com resultado proveitoso. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1227705, 07120531920188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, existem dois pontos que impedem a concessão da medida: 1 - o autor, mesmo que se considere a data de hoje, não possui os 15 anos de efetivo exercício; 2 – o autor fora aprovado na 95ª posição, fora do número de vagas, considerando que o certame ofertara 92 vagas para oficiais, o que obstaculiza a concessão da pretensão do autor.

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC. Exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, 18 de fevereiro de 2020.

Irresignado, o policial militar interpôs o presente recurso de apelação (ID 16603217), pugnando pela reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: a) O apelante foi devidamente convocado pela administração pública para se matricular no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) após ser aprovado em todas as fases do certame; b) Após entregar sua documentação, foi surpreendido com a negativa da Polícia Militar em efetivar sua matrícula, sob a alegação de que o recorrente não atendia à exigência 15 (quinze) anos de efetivo serviço: c) De acordo com a correta interpretação da legislação aplicável e do edital, a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo serviço se aplica somente aos militares com graduação de 3º Sargento, não alcançando o apelante, que possui patente superior de 2º Sargento; d) Outros militares em situação semelhante (sem 15 anos de serviço), com a mesma patente do recorrente, inclusive em colocações inferiores no mesmo certame interno, concluíram o CHO e foram promovidos após a realização de acordo com o Estado; e) O apelante concluiu o CHO com êxito, participou da cerimônia de formatura e já estava aguardando a promoção ao oficialato (2º Tenente) quando foi surpreendido pela sentença de improcedência da ação de origem. Ao final, pediu o provimento do apelo, de modo a garantir a validade do Curso de Habilitação de Oficiais já concluído, com a consequente promoção ao posto de 2º Tenente, nos termos do edital do certame e da legislação aplicável.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 3819371, arguindo, em síntese, a legalidade da eliminação do apelante em razão da correta interpretação do art. 16, I, da Lei nº. 5.162/84, que exigiria 15 (quinze) anos de efetivo serviço para todos os candidatos ao Quadro de Oficiais.

O juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, conforme ID 19024378 do processo de origem.

Antes da efetiva remessa dos autos da apelação a este Tribunal, o apelante apresentou, de forma apartada, requerimento de efeito suspensivo ao recurso, em conformidade com o art. 1.012, § 3º, I, do CPC. Tal incidente foi autuado sob o nº. 0809556-31.2020.8.14.0000. Conforme consta no ID 4209922 do referido processo eletrônico, concedi o efeito suspensivo pleiteado, nos termos da fundamentação ali exposta.

Após a chegada ao TJ/PA, o recurso de apelação foi inicialmente distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Posteriormente, os autos foram encaminhados a mim, em razão de prevenção decorrente de minha atuação anterior no agravo de instrumento nº.
0800730-84.2018.8.14.0000.

Em despacho ID 4142782, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, o qual se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta, nos termos do ID 4207295.

É o relatório. Decido.

VOTO

Reconheço a prevenção para o feito, tendo em vista minha atuação como relatora do agravo de instrumento nº. 0800730-84.2018.8.14.0000
, aplicando-se, ao presente caso, o disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 116 do Regimento Interno do TJE/PA.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERIVELTON CARIAS PEREIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem, na qual o demandante pleiteou a anulação do ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) após sua regular aprovação e classificação em prévio processo seletivo interno.

A partir da leitura dos autos, observa-se que o mencionado processo seletivo interno tinha como objetivo selecionar militares para o quadro de oficiais. Os candidatos aprovados e classificados no referido certame seriam posteriormente convocados para a realização de matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). Por fim, os militares aprovados no CHO seriam promovidos ao oficialato.

Verifica-se que o apelante, embora não tivesse 15 anos de efetivo exercício na época de abertura do processo seletivo interno, não foi impedido de participar do certame. Ao contrário, sua
inscrição definitiva foi

formalmente deferida pela PM/PA
, conforme consta no ID

3819318, p. 3.

Além disso, o candidato foi aprovado em todas as fases do concurso e ficou classificado em 95º lugar, conforme consta nos documentos de ID’s 3819322, p. 7, e 3819323, p. 8.

Em 07.11.2017, o policial militar foi convocado para entregar os documentos necessários à matrícula e à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais
(etapa posterior ao processo seletivo interno)
, consoante se observa no ID

3819324, p. 2-4.

Apesar de ter entregado todos os documentos relativos à matrícula (Vide comprovante ID 3819324, p. 4), o nome do apelante não constou no edital de homologação do resultado e convocação para o início das aulas na Academia de Polícia (Vide ID 3819325, p. 1-3).

Ao buscar explicações sobre a exclusão do seu nome, teve como resposta que sua matrícula no CHO tinha sido indeferida em razão de parecer publicado no dia 17.10.2017, no Boletim Geral nº. 195, afirmando a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo serviço como condição para que militares com graduação de 2º Sargento pudessem ingressar no Curso de Habilitação de Oficiais (Vide ID 3819324, p. 6-8).

Em 13.12.2017, o militar ajuizou ação anulatória nº. 0017766-86.2017.8.14.0040, na qual pediu antecipação de tutela para garantir sua matrícula no curso em questão. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o demandante interpôs o agravo de instrumento nº. 0800730-84.2018.8.14.0000, no qual atuei como relatora. Naquele feito, em decisão interlocutória ID 409379, deferi a antecipação de tutela recursal pleiteada para garantir a matrícula do agravante no Curso de Habilitação de Oficiais. O órgão julgador deu provimento ao agravo, mantendo a tutela deferida.

Por força da tutela de urgência concedida no referido agravo
, o policial militar conseguiu realizar o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e, em novembro de 2019, concluiu seus estudos com aprovação, conforme consta nos ID’s

3819348 e 3819349 do presente feito.

Em 18.02.2020, o juízo
a quo
sentenciou a demanda originária, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, pois entendeu que a interpretação correta do art. 16, inciso I, da Lei Estadual nº. 5.162-A/84, com a alteração introduzida pela Lei nº. 8.403/2016, seria no sentido de que a exigência de 15 anos de efetivo exercício se aplica todos os candidatos e que somente a regra de 2 anos na graduação se aplica aos Terceiros Sargentos
. O dispositivo discutido possui a seguinte redação:

Art. 16 -São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM;

Verifica-se que o juízo sentenciante
utilizou, como fundamento predominante, a interpretação legislativa apresentada pelo Estado, em sua contestação.

A interpretação defendida pelo militar, que possui a patente superior de 2º Sargento, foi a de que somente para os Terceiros Sargentos (patente inferior) seriam exigidos 15 anos de efetivo exercício, juntamente com 02 anos na graduação. Foi também essa a interpretação adotada no julgamento do agravo de instrumento 0800730-84.2018.8.14.0000
, conforme consta no respectivo Acórdão, cuja ementa foi assim redigida:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. REQUISITOS PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LEI Nº 5.162-A\84. PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. FIXAÇÃO DE MULTA. 1- A prova da verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano grave, é imprescindível ao deferimento antecipado dos efeitos da tutela jurisdicional. Art. 300, I, CPC/15;

2- Defende o agravado, em contrarrazões, pela extinção do feito sem resolução do mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido. A preliminar suscitada contempla matérias não examinadas pelo juízo a quo, sendo estranhas à decisão agravada, o que impossibilita ao juízo ad quem apreciá-las por provocação do recorrido. Preliminar rejeitada;

3- O agravante, 2º Sargento da PM/PA, foi excluído da listagem dos candidatos habilitados em fazer o curso de CHO, por não ter 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

4- O curso em questão é propiciado aqueles militares detentores de certos pré-requisitos, sendo a escolha dos inscritos regulada por portaria, que estabelece o número de vagas e quais os critérios utilizados para eleição daqueles que vão figurar no curso de formação. Os requisitos para ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) estão previstos no art. 16 da Lei Estadual nº 5.162-A;

5- Da leitura da legislação competente, resta evidenciado que, nos casos de 2º Sargento, não há a exigência de 15 (quinze) anos de efetivo exercício, restando configurada a verossimilhança da alegação do agravado;

6- O fundado receio de dano irreparável reside no fato de que se trata de um curso que tem data certa para início e término, de modo que o fator tempo se mostra de todo relevante para o resultado útil do processo;

7- A multa esta disciplinada no art. 537 do CPC\15 (correspondente ao art. 461, § 4º do CPC/73), onde orienta que deve ser “suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Tudo a satisfazer os valores da razoabilidade e proporcionalidade, que garantem a própria legalidade de qualquer ato discricionário. Prazo para cumprimento de determinação judicial fixado em 05 (cinco) dias úteis para, sob pena de multa cominatória na a ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, pois é valor suficiente para obter o caráter punitivo em caso de descumprimento, e insuficiente para trazer prejuízos irreparáveis ao agravante, devendo ainda ser limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

8- Agravo conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 08007308420188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2018). (Grifo nosso).

Conforme dito alhures, em razão da tutela de urgência deferida no agravo de instrumento 0800730-84.2018.8.14.0000, o militar conseguiu sua matrícula no CHO e
concluiu o curso em novembro de 2019, antes da sentença de improcedência, proferida em 18.02.2020
.

Consoante consignado acima, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos do demandante por considerar que a interpretação correta do art. 16, inciso I, da Lei Estadual nº. 5.162-A/84 seria no sentido de que a exigência de 15 anos de efetivo serviço se aplica todos os militares interessados em ingressar no quadro de oficiais e não somente aos Terceiros Sargentos.

Entretanto, ainda que se adotasse como correta a interpretação do juízo de primeiro grau,
é necessário considerar o fato de que
o apelante alcançou 15 (quinze) anos de efetivo em 11.11.2020, uma vez que ingressou na Polícia Militar em 11.11.2005
, conforme consta no ID 3819325, p. 8.

A conclusão do CHO e o superveniente atendimento do requisito de 15 anos de efetivo serviço evidenciam que a pretensão recursal do apelante está amparada pela necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (
substantive due process of law
), decorrente dos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma-princípio estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas (Willis Santiago Guerra Filho,
in
Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989).

Conforme já dito, o apelante teve sua inscrição regularmente deferida no processo seletivo interno, sendo aprovado, classificado e convocado para se matricular no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO). Sua matrícula não foi efetivada sob o argumento de que não tinha 15 (quinze) anos de efetivo serviço. Em sede de agravo de instrumento, obteve antecipação de tutela recursal para garantir sua matrícula no CHO, tendo concluído o curso com êxito. Em novembro de 2020, completou 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Nesse contexto, ainda que se adotasse a interpretação legislativa exposta na sentença, não seria adequado, necessário nem proporcional invalidar todas as conquistas do apelante e impedir sua ascensão ao oficialato, sobretudo considerando os recursos públicos despendidos na qualificação do militar.

O não acolhimento da pretensão recursal, no caso concreto, ocasionaria apenas prejuízos às partes. De um lado, o recorrente sofreria a invalidação do curso concluído e ficaria impedido de ingressar no quadro de Oficiais, apesar do atendimento objetivo dos requisitos pertinentes. De outro, restariam desperdiçados os recursos públicos investidos na formação do militar e a Corporação teria um policial exercendo atividades aquém de sua qualificação. Em suma, o não provimento do apelo ensejaria mais danos sociais do que a manutenção da situação fática consolidada pelo tempo. Para corroborar o acerto da fundamentação exposta, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO DE MILITAR. EFETIVO TRABALHO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Estado do Ceará sustenta que o particular não possui direito adquirido à patente de 2º Tenente da PM. Assevera que a conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais não garante à promoção, porque foi concluído após reintegração determinada em liminar
no processo n.

0200076-73.2015.8.06.0000.

2. O caso dos autos não se refere à aplicação da teoria dos fatos consumados para garantir a presença de candidato não aprovado em concurso público na administração pública. Por isso, inaplicável a Tese n. 476 de Repercussão Geral.

3.
A permanência do ora recorrente
como 2º Tenente
é devida em face do cumprimento dos requisitos legais da promoção e dos princípios da boa-fé, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 63.330/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. CONCLUSÃO NO ANO DE 2007. FATOS SUPERVENIENTES À PROPOSITURA DA DEMANDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. Discute-se nos autos a viabilidade da consolidação da situação jurídica dos autos, em que o autor, após deferimento de antecipação de tutela, matriculou-se e concluiu o Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Ceará.

2. O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso.

3. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e voto pelo seu provimento para reformar a sentença recorrida, validando a participação e a aprovação do militar no Curso de Habilitação de Oficiais e reconhecendo o seu direito à consequente promoção ao Oficialato, em conformidade com os pedidos formulados na inicial e com os termos da fundamentação.

Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), a inviabilidade e de se estimar, com razoável precisão, o proveito econômico obtido pelo autor, os critérios contidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, os valores previstos na tabela elaborada pela OAB/PA e a atuação dos advogados do apelante em duas instâncias, fixo os honorários sucumbenciais por meio de apreciação equitativa, estabelecendo o respectivo valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não há condenação ao pagamento de custas, tendo em vista a gratuidade concedida ao apelante e a consequente ausência de pagamentos a serem ressarcidos pela Fazenda Pública.

É o voto.

Belém-PA, 19 de abril de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2021